Tribunal: TJMT
Processo: 1006725-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006725-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FLORILAN RAMOS DOS SANTOS - CPF: 061.819.831-80 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 20% PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – CRIME COMUM PERPETRADO ANTES DA ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 13.964/19 – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
– VIABILIDADE – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO PROVIDO.

As normas que regulam a progressão de regime e o livramento condicional são de direito material e, portanto, devem respeitar o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal, salvo para beneficiar o réu (CF, art. 5o, inciso XL).

Deve ser aplicada a fração de 1/6 para fins de progressão de regime à condenação por crime comum ocorrido antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, por ser mais benéfica ao apenado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
Florilan Ramos dos Santos
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0004714-94.2017.8.11.0011, que fixou o percentual de 20% em relação as condenações por tráfico privilegiado e ameaça, e a fração de 25% para o crime de roubo, para fins de progressão de regime.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte de Justiça, postulando a aplicação da fração de 1/6 para fins de progressão quanto à condenação do crime de tráfico privilegiado, pois os fatos e o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreram antes da vigência da Lei n. 13.964/2019 (Id. 124201585, pp. 38-41).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo provimento do recurso (Id. 124201585, pp. 47-49).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 124201585, pp. 55-56).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 128553650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravante
Florilan Ramos dos Santos
foi condenado à pena privativa de liberdade unificada de
9 anos, 3 meses e 8 dias
, pela prática dos crimes de roubo majorado, desobediência, ameaça e tráfico de drogas privilegiado (Id. 124201585, pp. 32-33),
reprimenda que cumpre em regime fechado, perante o juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT (PEP n. 0004714-94.2017.8.11.0011).

Em decisão proferida no dia 7.3.2022, o juízo das execuções penais estabeleceu a fração de 20% para fins de progressão de regime em relação às condenações referentes à ação penal n. 2183-69.2016.8.11.0011 e à ação penal n. 0000768-12.2020.8.11.0011.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que o fato ensejador da condenação estabelecida na ação penal n. 2183-69.2016.8.11.0011 ocorreu antes do início da vigência da Lei n. 13.964/19, motivo pelo qual não pode retroagir, já que define regra prejudicial ao apenado, de modo que deve ser aplicada a fração de 1/6 para fins de benefícios penais.

É cediço que as normas que regulam a progressão de regime e o livramento condicional são de direito material e, portanto, devem respeitar o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal, salvo para beneficiar o réu (CF, art. 5o, inciso XL).

Na hipótese, observo que o agravante foi condenado à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, pela prática do delito de tráfico de drogas privilegiado (ação penal n. 2183-69.2016.8.11.0011), cujos fatos ocorreram no dia 17.6.2016 e o trânsito em julgado da sentença em 15.8.2017, ou seja, antes da vigência da Lei n. 13.964/19.

Portanto, considerando que o delito de tráfico de drogas privilegiado possui natureza de crime comum (LEP, art. 112, § 5o), a fração para a progressão de regime deve ser restabelecida no patamar aplicado antes da vigência da nova lei, isto é, em 1/6, por ser mais benéfica ao agravante.

Nesse sentido:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES – REEDUCANDO REINCIDENTE – REQUISITO OBJETIVO PARA PROGRESSÃO DE REGIME – ADOÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) PARA TODOS OS CRIMES – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA OS FATOS ANTERIORES À LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) – POSSIBILIDADE – NOVATIO LEGIS IN PEJUS – VEDAÇÃO À RETROATIVIDADE IN MALAM PARTEM – RECURSO PROVIDO. A reincidência consiste em condição pessoal do condenado que, uma vez reconhecida na fase de execução, estende-se à totalidade da pena unificada. No entanto, a redação anterior do art. 112, caput, Lei de Execução Penal determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral, sem distinção se primários ou reincidentes e se os crimes eram ou não perpetrados com violência, deveria se dar após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior.
Logo, por força do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, não se pode admitir a adoção da fração única de 20% (vinte por cento) para progressão de regime, sendo de rigor a adoção da fração de 1/6 (um sexto) com relação aos crimes comuns praticados antes da vigência da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime).
Agravo provido.
” (AgEx N.U 1001447-57.2022.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des.

Gilberto Giraldelli, DJe 18.3.2022) – destaquei.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento

para fixar a fração de 1/6 para o cálculo da progressão de regime referente à condenação pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, oriunda da ação penal n. 2183-69.2016.8.11.0011.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022